Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO ESTADO ANTERIOR DAS PARTES. DEMISSÃO GENITOR. ARBITRAMENTO DE NOVOS ALIMENTOS. REQUISITOS. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE.

1. Trata-se de ação de revisão de alimentos proposta pelo genitor, que demitido do emprego, demonstrou a diminuição da capacidade econômica.

2. A fixação dos alimentos estabelece-se pela necessidade do alimentando e pela possibilidade do alimentante e, nos termos do artigo 1.699 do Código de Processo Civil, a pensão alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário ou de ambos.

3. Evidenciada a diminuição das condições financeiras do alimentante, mister se faz readequar os alimentos para a nova realidade fática.

4. Recurso desprovido.